Tribunal: TJPA
Processo: 0834451-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834451-89.2021.8.14.0301

APELANTE: RONI CARDOSO LOPES

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, RONI CARDOSO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém e por Roni Cardoso Lopes contra sentença que reconheceu o direito do servidor à progressão funcional por antiguidade, afastou a alegação de prescrição do fundo de direito e determinou o pagamento das diferenças salariais.

O Município sustenta a prescrição do fundo de direito e a necessidade de regulamentação da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, além da impossibilidade de cumulação com o adicional por tempo de serviço.

O servidor, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença para garantir o pagamento das parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i)

se a progressão funcional por antiguidade está sujeita à prescrição do fundo de direito ou se a relação jurídica de trato sucessivo afasta tal prescrição;

(ii) se a progressão funcional prevista na legislação municipal depende de regulamentação para sua aplicabilidade;
(iii) se é possível a cumulação do adicional por tempo de serviço com a progressão funcional;
(iv) se a contagem do prazo prescricional para cobrança das parcelas retroativas deve considerar a data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 85/STJ) e deste Tribunal reconhece que, em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, afastando a prescrição do fundo de direito.

6.

A progressão funcional por antiguidade, conforme previsto nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.673/93, não depende de regulamentação específica, possuindo eficácia plena e aplicabilidade imediata.
7. A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço é possível, pois possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira decorre da evolução na carreira, enquanto o segundo configura gratificação por tempo de serviço, não se tratando de acréscimos pecuniários idênticos.

8. A contagem do prazo prescricional para cobrança das parcelas retroativas deve considerar a data do requerimento administrativo, suspendendo-se a prescrição até a resposta da Administração, sendo devido o pagamento das prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do Município de Belém conhecida e desprovida. Apelação de Roni Cardoso Lopes conhecida e provida para reconhecer o direito ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de cinco anos anteriores ao requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

O direito à progressão funcional por antiguidade de servidor público municipal, previsto em norma de eficácia plena, independe de regulamentação específica para sua aplicação.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo possível sua cumulação.

O requerimento administrativo formulado suspende o prazo prescricional, o qual somente volta a correr com a resposta da Administração Pública sobre o pleito formulado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Belém e negar provimento ao recurso de Roni Cardoso Lopes, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

O Município de Belém, em sua apelação de número 14022520, argumentou que a sentença recorrida deveria ser reformada, alegando a prescrição do fundo de direito. Sustentou que a pretensão do autor não configurava prestação de trato sucessivo, mas sim decorria de enquadramento em plano de carreira, estando sujeita à prescrição quinquenal.

No mérito, defendeu que a Lei Municipal nº 7.507/91 possui eficácia contida e, portanto, depende de regulamentação para sua aplicação.

Alega ainda que seria inconstitucional a cumulação do adicional por tempo de serviço com a progressão funcional, sustentando que essa última não poderia ser concedida sem que houvesse previsão normativa clara. Diante disso, pleiteou a reforma da sentença para que a ação fosse julgada improcedente.

Já o recorrente Roni Cardoso Lopes, na apelação de número 14022521, buscou a reforma parcial da sentença no que diz respeito ao termo inicial do pagamento das parcelas retroativas.

Alega que a decisão de primeiro grau não levou em consideração fundamentos essenciais, como o direito adquirido e a inexistência de prescrição quanto ao pagamento das parcelas devidas.

Reitera seu pedido de gratuidade da justiça, justificando sua hipossuficiência econômica.

No mérito, argumenta que a progressão funcional horizontal deve ser reconhecida de forma automática, uma vez preenchidos os requisitos legais, devendo as diferenças salariais ser pagas a partir do momento em que o direito foi adquirido.

Defende que a decisão deveria ser reformada para garantir o pagamento das parcelas retroativas desde o momento da solicitação administrativa, observando-se a prescrição quinquenal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM e de RONI CARDOSO LOPES.

Ao analisar estes autos, constata-se que diversas teses nele debatidas pelo Município de Belém (apelação Num.
14022520
) já foram enfrentadas por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em relação à prescrição, a violação do direito não decorreu de um ato único e concreto do Município, mas é renovada mensalmente em razão da não implementação da progressão do servidor (omissão municipal), a despeito do preenchimento dos requisitos legais para o gozo do direito pelo autor da ação.

Aplica-se diretamente a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça sobre este processo:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora
,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
.” (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Isto porque, como demonstram as provas juntadas a inicial, não foi apreciado o requerimento administrativo da autora, de modo que não há como iniciar o prazo da prescrição do fundo do direito.

Ademais, a Lei Municipal
7.673/93
, assim como a Lei Municipal
7.507/91,
não carecem de regulamentação específica, já que o dispositivo que fundamenta a progressão não o submete à edição de regulamento administrativo ou de outras leis municipais, mas simplesmente positiva o direito subjetivo à progressão pelo transcurso do lapso temporal nelas previsto. Vejamos o art. 2.º da Lei Municipal de Belém 7.673/93:

“Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela
elevação automática
à referência imediatamente superior, e
cada interstício de dois anos de efetivo exercício
no Município de Belém.”

O direito do servidor, portanto, está diretamente previsto na norma em comento, independentemente de qualquer atuação do poder público, razão pela qual sua aplicação é direta e imediata, estando ausente qualquer necessidade de regulamentação.

Alega ainda o apelante que não seria possível ao servidor receber a progressão funcional e o triênio.

Ocorre que, este argumento já foi rejeitado pelo TJE/PA em diversas ocasiões, de modo que se formou jurisprudência consolidada em ambas as turmas de direito público no sentido de que o ATS e a progressão por antiguidade tem fundamentos distintos.

Os seguintes precedentes do TJE/PA respaldam a eficácia plena da norma municipal 7.673/93 e a possibilidade de cumulação do ATS com a progressão funcional horizontal:

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 4.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019)

“Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5.
A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor
.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024,
1ª Turma de Direito Público
)

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. 1. A progressão funcional está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município. 2.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.507/1991
. (...)”

(TJ-PA - AC: 00587293720148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/03/2023,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 13/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA
. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.
CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR. TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991).
(...)”

(TJ-PA - APL: 00228239320088140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚM. N.º 85 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART . 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL E MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.”

(TJ-PA - REEX: 201230263852 PA, Relator.: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 09/06/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/06/2014)

Assim, a fim de manter a jurisprudência deste egrégio TJE/PA estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926, caput, do CPC/15, rejeito as alegações do apelante MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em relação a apelação de RONI CARDOSO LOPES, entendo que assiste razão ao apelante.

De fato, o prazo prescricional é suspenso quando formulado requerimento administrativo e no interstício em que pendente a resposta ao pleito formulado. Assim, não corre prescrição entre a data do requerimento administrativo e o ajuizamento da ação.

Desse modo, somente restam encobertas as prestações que precedem o quinquênio anterior ao requerimento administrativo.

Isso significa dizer que pode o apelante RONI CARDOSO LOPES cobrar as prestações referentes aos 05 anos anteriores ao requerimento administrativo, já que este suspendeu a prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM, mas nego-lhe provimento, ao passo que conheço do recurso de apelação de RONI CARDOSO LOPES e dou provimento para fixar a retroatividade da cobrança em relação as prestações referentes aos 05 anos anteriores ao requerimento administrativo formulado.

Majoro a condenação em honorários sucumbenciais do Município de Belém para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15:

“§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Em sede de reexame necessário, fixo correção monetária e juros de mora conforme o tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo incidir, a partir da entrada em vigor da EC 113/19, a taxa SELIC, de maneira unificada, tanto para fins de compensação de mora e quanto atualização monetária.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2025